Tribunal: CARF
Processo: 13909.000263/2009-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-13

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13909.000263/2009-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.172 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de abril de 2021
Recorrente
NATALIA MARIA MACIEL GUERRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
IRPF. DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
A dedução das despesas a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentária são condicionadas a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos
requisitos legais.
A não comprovação dos dispêndios por documentação hábil e contundente
autoriza à autoridade fiscal glosar as despesas declaradas, uma vez que todas as
deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade
lançadora, que poderá promover as respectivas glosas sem a audiência do
contribuinte.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais,
não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da
decisão, à exceção das decisões do STF deliberando sobre a
inconstitucionalidade da legislação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima e Wilderson Botto.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13909.000263/2009-83
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.172 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13909.000263/2009-83

Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo de exigência de IRPF referente ao ano-calendário de
2006, exercício de 2007, no valor de R$ 7.487,19, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da dedução indevida de despesas médicas, no valor total de R$ 17.423,02, por
falta de comprovação dos serviços e dos dispêndios, conforme se depreende da notificação de
lançamento constante dos autos, importando na apuração do imposto suplementar no valor de R$
3.765,25 (fls. 10/13).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância - Acórdão no 06-34.419, proferido pela 6a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Curitiba - DRJ/CTA (fls. 89/93):
Trata-se de impugnação à Notificação de Lançamento de Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF) No 2007/609450520354074, fls. 1 a 7, resultante de revisão da Declaração
de Ajuste Anual (DAA) exercício 2007, ano-calendário 2006, que apurou R$ 3.765,25
de imposto de renda suplementar, R$ 2.823,93 de multa de oficio e R$ 898,01 de juros
de mora (calculados até 29/05/2009), totalizando crédito tributário no valor de R$
7.487,19, em virtude da glosa da dedução a título de despesas médicas.
2. A autoridade fiscal considerou indedutíveis as despesas médicas declaradas, nos
termos constantes da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fl. 9), abaixo
transcritos:
Glosa do valor de R$ 17.423,02, indevidamente deduzido a título de Despesas Médicas,
por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução.
(...)
Pela falta de comprovação de forma irrefutável do efetivo pagamento, vale dizer, do
trânsito dos recursos financeiros, único meio factível de comprovação (cheques
nominais compensados, DOC, TED, depósitos identificados, transferências bancárias
identificadas, etc., coincidentes em datas e valores) relativamente aos beneficiários CPF
030.337.529-93 no valor de R$ 6.000,00 (fisioterapeuta); CPF 042.800.409-15 no valor
de R$ 10.000,00 (dentista); OUTROS MOTIVOS: por falta de comprovação referente a
CNPJ 78.339.439/0001-30 no valor de R$ 1.423,02
3. Regularmente cientificada do lançamento, a interessada apresentou impugnação (fls.
1 a 7), tempestiva segundo a unidade de origem (fl. 82), alegando que:
a) em resposta à intimação, a impugnante demonstrou que todos os pagamentos foram
efetuados em espécie;
b) os recibos apresentados emitidos pelos profissionais encontram-se perfeitamente de
acordo com a legislação tributária (cita o art. 11 da Lei 8.383/91 e o art. 80 do Decreto
3.000/99 - Regulamento do Imposto de Renda);
c) conforme o texto legal o contribuinte poderá deduzir na sua declaração de
rendimentos os valores pagos a dentistas e fisioterapeutas e o único requisito exigido
para comprovação é o recibo com indicação do nome, endereço e número de inscrição
no CPF ou CNPJ de quem os recebeu;
d) "Inúmeras decisões proferidas na esfera administrativa e judicial, atestam a
improcedência do lançamento ora impugnado", transcreve, em seguida, decisões do
então Conselho de Contribuintes e uma decisão do Tribunal Regional Federal da 4a
Região.
3.1. Anexa cópia da Notificação de Lançamento, dos documentos de identificação e dos
recibos referentes às despesas médicas que intenta deduzir.
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.172 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13909.000263/2009-83

3.2. Requer seja julgado totalmente improcedente e insubsistente o lançamento fiscal,
afastando a imposição do imposto de renda, da multa e dos juros.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/CTA, por unanimidade de votos, julgou improcedente
a impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário exigido.

Recurso Voluntário
Cientificada da decisão, em 01/02/2012 (fls. 97), a contribuinte, em 14/02/2012,
interpôs recurso voluntário (fls. 98/105), reportando-se e repisando literalmente as alegações da
peça impugnatória, demonstrando ser totalmente improcedente o lançamento, requerendo, ao
final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa mantida sobre as despesas médicas em litígio:
Insurge-se, a Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/CTA, que manteve
a glosa das despesas médicas em litígio, pagas aos profissionais Rodrigo dos Santos Franco (R$
6.000,00) e Munir Abujamra (R$ 10.000,00), buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter
nova análise do todo processado, no sentido do acatamento das aludidas despesas declaradas na
DAA/2007.
Em decorrência, como não houve irresignação em relação à glosa da despesa com
o plano de saúde Unimed Norte Pioneiro/PR, no valor de R$ 1.423,02, tornou-se definitiva a
decisão recorrida, importando na manutenção do lançamento no particular.
Pois bem. Em que pese as razões recursais suscitadas, não há como prosperar a
insurgência da Recorrente.
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.172 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13909.000263/2009-83

Da análise dos autos pode-se constatar que a autoridade fiscal requereu as
justificativas sobre as despesas médicas declaradas, não tendo sido comprovado ou demonstrado
pela Recorrente o cumprimento dos requisitos legais a motivar as respectivas deduções,
consubstanciado no art. 73, caput e § 1o, do RIR/99. Vale salientar, que o art. 73, por si só,
autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários
aos recibos, para efeito de confirmá-los, no que tange aos efetivos pagamentos realizados.
Não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao sujeito
passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação da irregularidade suscitada.
Conclui-se, portanto, que a comprovação da efetiva prestação dos serviços ou dos dispêndios
realizados, quando exigidos e não apresentados, além de vulnerar o inciso II do § 1o do art. 80 do
RIR/99, autoriza a glosa da dedução pleiteada e a consequente tributação dos valores
correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Assim, considerando que a Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas
alegações hábeis e contundentes a modificar o julgado – diga-se de passagem, limitando-se em
repisar as alegações da peça impugnatória, aliado à mingua de justificação ou comprovação
consistente, levando-se em conta que os recibos, por si só, não são suficientes para demonstrar a
efetividade dos pagamentos das despesas médicas realizadas no decorrer do ano-calendário de
2006, ao teor do art. 73 do RIR/99 – me convenço do acerto da decisão recorrida, pelo que adoto
como razão de decidir os fundamentos, lançados no voto condutor (fls. 92), mediante
transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343/2015 - RICARF:
5.1. Da análise dos dispositivos depreende-se que, para fazer jus à dedução de despesas
médicas, deve ser comprovada a realização do procedimento e o efetivo pagamento,
desde que haja previsão legal para dedução de tal procedimento e que este seja realizado
no próprio contribuinte ou em seus dependentes. Assim, no âmbito de uma ação fiscal,
incumbe ao contribuinte o ônus de provar, por meio de documentação hábil e idônea,
suas deduções e alegações mediante apresentação de documentos originais contendo os
dados do emitente, nome da pessoa que desembolsou os valores, nome do paciente e
discriminação do tratamento efetuado, sendo necessário ainda provar de forma
inequívoca que o contribuinte que pleiteia a dedução é o mesmo que desembolsou o
valor quando da quitação do serviço.
6. No caso em julgamento, a contribuinte apresenta 5 recibos emitidos por cirurgião-
dentista, no valor total de R$ 10.000,00, e 10 recibos emitidos por fisioterapeuta, no
valor total de R$ 6.000,00.
7. Ao ser intimada a apresentar a prova do efetivo pagamento das despesas constantes
dos recibos, a contribuinte alegou que efetuou tais pagamentos em dinheiro, "não
sendo com isso possível confrontação com extratos bancários" (fl. 56). Entende, a
impugnante, que a apresentação de recibo devidamente preenchido seja suficiente à
comprovação do efetivo pagamento.
7.1. Ora, o recibo faz prova de quitação de débito do devedor em face de seu credor,
podendo terceiro exigir outras formas de comprovação do pagamento. Os recibos de
pagamento são provas necessárias (art. 80, § 1o, inciso II, do Decreto no 3.000, de 1999),
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.172 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13909.000263/2009-83

porém não suficientes (art. 73, do Decreto no 3.000, de 1999), pois, a juízo da
autoridade fiscal, além da apresentação dos recibos, poderá ser exigida a comprovação
do efetivo pagamento (desembolso) dos valores neles consignados.
7.2. Portanto, a dedução de despesas médicas exige, além da prova da efetiva prestação
dos serviços, a comprovação de efetividade do ônus do dispêndio realizado pelo
contribuinte.
Destarte, uma vez desatendidos os requisitos para dedutibilidade dos valores
declarados, e constando a regularidade da ação fiscal que se deu em estrita conformidade com a
legislação de regência, correta é decisão recorrida, razão pela qual mantenho a glosa operada
pela falta de comprovação dos dispêndios por documentação hábil e contundente, ao teor do art.
73 do RIR/99, e reconheço a subsistência do crédito tributário em litígio.
Por fim, quanto ao entendimento jurisprudencial trazido para justificar as
pretensões recursais, o mesmo, nesta seara, é improfícuo, pois, as decisões, mesmo que
colegiadas, sem um normativo legal que lhe atribua eficácia, não se traduzem em normas
complementares do Direito Tributário, e somente vinculam as partes envolvidas nos litígios por
elas resolvidos.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos
termos do voto em epígrafe, para manter o lançamento e as alterações realizadas na base de
cálculo do imposto de renda no ano-calendário de 2006, exercício de 2007.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital